Tribunal: TJES
Processo: 0003272-44.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003272-44.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003272-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 – Estando os fatos devidamente comprovados pelo depoimento da vítima e demais elementos de provas, não há que se falar em absolvição. 2 - Recurso improvido.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003272-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta da vestibular acusatória:

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no, dia 20 de setembro de 2022, por volta das 12h50min, na Avenida Jorge Amado, no bairro Palmital, próximo a Unimar Transporte, Linhares/ES, o denunciado JOÃO PAULO DE JESUS GONÇALVES, juntamente com um terceiro, não identificado, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, simulando portar arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Iphone 7 Plus, de cor dourada, de propriedade da vítima Thaís de Jesus Rosa, mediante grave ameaça.

Consta dos autos que a vítima Thais de Jesus Rosa estava caminhando pela Avenida Jorge Amado, nas proximidades da empresa de ônibus Unimar, ocasião em que visualizou dois indivíduos suspeitos no outro lado da rua, nesse momento, um dos indivíduos veio ao seu encontro, com a mão por baixo da blusa, simulando estar armado, momento em que anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse o celular.

O outro assaltante que estava do outro lado da rua, foi devidamente reconhecido, sendo o denunciado JOÃO PAULO DE JESUS GONÇALVES, que no momento dos fatos estava

vigiando a rua e olhando para a vítima.

Ato contínuo, assim que o indivíduo, não reconhecido, pegou o celular, se juntou ao denunciado e saíram correndo.

Após o assalto, a vítima foi ao estabelecimento da empresa Unimar e pediu ajuda, oportunidade em que foram em busca dos assaltantes, momento em que identificaram dois

indivíduos com as mesmas características que a vítima relatou.

Ato contínuo, conseguiram deter somente o denunciado, visto que o outro assaltante, não identificado, empreendeu fuga do local.

Diante o exposto, o denunciado JOÃO PAULO foi pego em flagrante e devidamente reconhecido pela vítima, sendo o outro assaltante que estava do outro lado da rua assegurando a prática do crime.

Além do crime em comento (n. 0003272-44.2022.8.08.0030) conforme descrito, o denunciado responde pelo processo n° 0001656-68.2021.8.08.0030, envolvendo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa.

Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletim Unificado (fls.15/17); Depoimento da vítima: fl. 09.

Relatório Final (fls.21125), bem como dos depoimentos prestados e demais documentos que instruem o presente inquérito policial.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial no semiaberto.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, ante a inexistência de provas aptas a ensejar o édito condenatório.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que estes não merecem prosperar, uma vez que as provas coligidas são robustas e harmônicas quanto à citada prática delitiva. Vejamos os depoimentos da vítima na esfera policial e judicial:

A vítima Thaís de Jesus Rosa informou na fase policial que “(...). QUE os policiais militares tiraram foto e fizeram vídeo do suspeito que estava detido na viatura e a declarante reconheceu a pessoa de JOÃO PAULO DE JESUS GONÇALVES como sendo um dos assaltantes, especificamente o que ficou vigiando para que o outro a abordasse; QUE perguntada de qual foi a distância que JOÃO PAULO ficou dela no momento do assalto disse que ele ficou do outro lado da rua a uma distancia aproximada de 10 metros. (...)”.
(depoimento prestado na esfera policial pela vítima Thaís de Jesus Rosa)

“
“(...) Nesse sentido, a Vítima Thaís de Jesus Rosa relatou, em audiência, que, por volta de 12h, estava na caminhando na direção do ponto de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos, que exigiram seu celular. Contou que não prestou atenção de algum parecia ser menor de idade. Explicou que um deles posicionou a mão sob a camisa, como se portasse uma arma de fogo, mas não viu o objeto. Falou que pediu ajuda a funcionário de uma empresa próxima. Disse que reconheceu o rapaz detido dentro da viatura como um dos autores do roubo. Explicou que ambos vinham caminhando juntos quando um deles se aproximou e exigiu o celular. Narrou que o outro permaneceu do outro lado da rua apressando o assalto. Contou que os dois fugiram juntos depois do assalto. Frisou não ter dúvidas de que os dois agiram juntos. (...).
(depoimento prestado em juízo pela vítima Thaís de Jesus Rosa)

Dessa maneira, diferente do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são hormônicas e robustas, demonstrando que o réu praticou o delito de roubo contra a vítima.

Vale ressaltar, que
Cleberson logrou êxito em localizar o nacional João Paulo de Jesus Gonçalves, que prontamente foi identificado pela vítima como um dos autores do crime.

Ressalta-se, que: "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Observo, também, o fato do apelante possuir várias passagens pela Justiça, senão vejamos:

[...]
01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de n.º 0000616-56.2019.8.08.0051, tramitando em segredo de justiça perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário-ES, onde restou condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado – Trânsito em Julgado em 13/09/2022; 01 (uma) Ação Penal de n.º 0001656-68.2021.8.08.0030, tramitando perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, versando sobre o delito previsto no art. 14, “caput”, da Lei n.º 10.826/03, c/c art. 288, “caput”, c/c art. 61, inciso II, “J”, ambos do CPB; 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas de n.º 0011459-46.2019.8.08.0030, arquivada em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, onde restou extinto o processo por ausência das condições da ação em 04/10/2021
.[...]

Portanto, refuto a tese apresentada pela defesa, mantendo incólume a sentença combatida.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.